Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719836-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ALDA BALTAR D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 72610351. Colha-se em seguida a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator